Tribunal: TJPA
Processo: 0034059-66.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034059-66.2013.8.14.0301

APELANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

APELADO: ROMULO DICARLO BORGES DA ROCHA, TAYLA DO CARMO VALE PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0034059-66.2013.814.0301

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: INPAR PROJETO SPE LTDA E OUTRO

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA OAB/MG

EMBARGADO: ROMULO DICARLO BORGES DA ROCHA E TAYLA DO CARMO VALE PEREIRA

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA OAB/PA 15.650

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS SUSCITADO PELO APELANTE. PLEITO IMPROCEDENTE. O ACÓRDÃO EMBARGADO EXAMINOU TODAS AS QUESTÕES QUE POSSAM SERVIR DE FUNDAMENTO ESSENCIAL À ACOLHIDA OU REJEIÇÃO DO PEDIDO DO AUTOR. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART.
1022
DO CPC. INCABIVEL A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE MULTA. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO.

EMBARGOS REJEITADOS À UNANIMIDADE.

1 - Ausentes as hipóteses previstas no artigo
1022
do
novo CPC
, descabidos os presentes embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento da matéria.

2 – A
omissão alegada é impertinente, e decorre do mero inconformismo com a decisão adotada no acórdão embargado.

3 –
E
mbargos de Declaração totalmente destituído de fundamentação razoável, já que ao contrário do que alega o embargante, o acórdão embargado,
enfrentou as razões do recurso, manifestando-se expressamente sobre as teses recursais levantadas.

4 – Embargos conhecidos e rejeitados.
Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _______ dias do mês de __________ de 2021.

Este Julgamento foi Presidido pela Exma. Sra. Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0034059-66.2013.814.0301

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: INPAR PROJETO SPE LTDA E OUTRO

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA OAB/MG

EMBARGADO: ROMULO DICARLO BORGES DA ROCHA E TAYLA DO CARMO VALE PEREIRA

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA OAB/PA 15.650

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração oposto por
INPAR PROJETO SPE LTDA E OUTRO
contra acórdão (ID 4459523), segue a ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSSO. VALORES DEMANDADOS ILÍQUIDOS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. LEGALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA ACIMA DO PERMITIDO. DANO MATERIAL MORAL E LUCRO CESSANTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM. CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. TERMO INICIAL DA MORA. RECONHECIDO. DANO MORAL. CONFIGURADO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Ação de reparação pelos danos com valores demandados ilíquidos deve prosseguir, consoante artigo 6º, inciso I, da Lei nº 11.101/2005.

2.

O descumprimento de obrigação firmada em contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta o pagamento de indenização.

3.

A jurisprudência do STJ, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que, "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização.

4.

A respeito do quantum a ser arbitrado pelo juízo a quo, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

5.

A mora se inicia após o término do período determinado para a entrega do imóvel, incluindo o prazo de tolerância.

6.

Valor da indenização por danos morais, não desrespeita aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido. Não há de falar em redução da condenação em danos morais.

7.

Sucumbência recíproca afastada quando a parte autora decaiu em parcela mínima do pedido.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em suas razões recursais, o Embargante aduziu que o acórdão embargado padece de omissão por não ter apreciado todas as teses suscitadas na apelação, mais precisamente em relação a aplicação dos artigos 186,187,373,421,422,884 e 927 todos do Código Civil, ou eventualmente para fins de prequestionamento.

Requer assim, que seja sanado o referido vício.

A parte embargada em sede de contrarrazões refutou as alegações pugnando pelo desprovimento do recurso e, a condenação em litigância de má-fé

.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Sabe-se que os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC, devem ser opostos quando a decisão embargada apresentar obscuridade, contradição ou omissão sobre determinado ponto cujo pronunciamento judicial deveria ter se manifestado a respeito ou ainda para corrigir erro material.

Ao contrário do alegado pelo Embargante, não há qualquer vício na decisão embargada no que tange ao parcial provimento do Recurso de Apelação manejado pelo Recorrente.

O Magistrado não está obrigado a mencionar expressamente texto de lei ou refutar todas as teses ventiladas pelas partes para chegar à mesma conclusão ao fundamentar a decisão.

Assim depreende-se que o embargante pretende na realidade, a revisão de matéria já decidida. Ocorre que a irresignação descortinada nos embargos sob julgamento não decorre de omissão, mas da discordância da apreciação fática e da aplicação da lei material por este Órgão Colegiado.

Verifica-se o magistério de Flávio Cheim Jorge acerca do recurso de Embargos de Declaração:

“(...) é indiscutível que apresentam uma série de características próprias: são de fundamentação vinculada, ou seja, seu cabimento fica adstrito à alegação específica de errores in procedendo: omissão, obscuridade, contradição e erro material; não possuem como todos os demais recursos a função de anular ou reformar a decisão recorrida, visando, apenas, esclarecê-la ou integrá-la; são julgados pelo mesmo órgão que prolatou a decisão recorrida”.

A propósito, transcreve-se trecho da decisão embargada que bem demonstra a análise do caso, na espécie:

“(...)
Oportuno frisar também que em relação aos danos materiais/lucros cessantes o percentual de juros e correção fixados na sentença estão em consonância com o ordenamento jurídico, bem

como os parâmetros utilizados para fixá-los, não merecendo reparos a sentença combatida.

Quanto a alegação suscitada pelas apelantes de inexistência de dano moral a ser indenizado, a meu ver, não se sustenta, pois no que concerne a indenização a título de dano extrapatrimonial, a mesma pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada. Sobre o assunto, dispõe a melhor doutrina:

“Pagar “perdas e danos”, afinal de contas, significa isso: indenizar aquele que experimentou um prejuízo, uma lesão em seu patrimônio material ou moral, por força do comportamento ilícito do transgressor da norma.”
[6]

Os artigos 186 e 927 do Código Civil, reconhecem a reparabilidade dos danos material e moral oriundos de ato ilícito, ao disporem:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” (grifamos)

Dessa forma, o dano moral é a lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

A demora na entrega do imóvel existiu, bem como o dano aos apelados que se viram impedidos de usufruir, na data aprazada entre as partes, do imóvel que adquiriram, o que não pode ser considerado como mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pelo adquirente, de modo que a sua frustração, sem dúvida enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização.

Acerca da possibilidade de reconhecimento de dano moral quando do atraso pela construtora na entrega da obra, assim tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.

PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTO NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADO COMO DOCUMENTO NOVO NOS TERMOS DO ART. 397, CPC/73 (ART. 435 DO CPC). PRECLUSAO CONFIGURADA. DOCUMENTO DESCONHECIDO. MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA EFETIVA DO LOTE ADQUIRIDO. MORA CARACTERIZADA. PREJUÍZO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. DANO MORAL EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (2017.01834024-70, 174.393, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-08, publicado em 2017-05-09) (Grifei).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA POR PARTE DA CONSTRUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONTESTE QUE A RECORRIDA ARCOU COM TODAS AS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO E, POR OUTRO LADO,

DEIXOU DE USUFRUIR O BEM ADQUIRIDO NA DATA ACORDADA, O QUE SEM DÚVIDA CAUSOU-LHE PREJUÍZO FINANCEIRO, ESTANDO CONFIGURADO OS DANOS MATERIAIS. POSSÍVEL A CUMULAÇÃO DE MULTA PENAL E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. QUANTOS

AOS DANOS MORAIS, DESCABIDO SERIA IMAGINAR QUE O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA SEM MAIORES EXPLICAÇÕES,

TENHA OCORRIDO SEM QUALQUER ABALO A AUTORA/APELADA, QUE DEPOSITOU NA RECORRENTE A CONFIABILIDADE DE UM NEGÓCIO JURÍDICO DOS MAIS SIGNIFICATIVOS, A AQUISIÇÃO DE SUA MORADIA. MERECE AINDA IMPORTÂNCIA O FATOR DA “CHANCE PERDIDA”, QUE IMPLICA NA FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO ALMEJADO, ISTO É, NA NÃO CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ESCOLHIDO, EM DETRIMENTO DE OUTROS. VALIDADE DA CLÁUSULA DE 180 (cento e oitenta) dias. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR AFASTADO, DEVENDO SER REAJUSTADO PELO INCC (índice nacional de custo de construção). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2017.01736900-54, 174.323, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017- 04-24, Publicado em 2017-05-04). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS REPRESENTADOS PELO (LUCRO CESSANTE). PREJUÍZOS PRESUMIDOS (PRECEDENTES - STJ). RESCISÃO DO CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RECURSO DESPROVIDO. A r. Sentença foi minudente ao explicitar na sua linha argumentativa. Examinou todos os pontos importantes para o deslinde da questão, expondo de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento. Dano moral configurado. Verba indenizatória arbitrada no importe de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês desde a citação (art. 405 do Código de processo Civil) e correção monetária pelo INPC, desde a sentença, obedece aos parâmetros atinentes

aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. (Precedentes). Dano Material representado pelo lucro cessante. A jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios dentre estes o Colendo STJ, é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros

cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente comprador. Esta indenização corresponde à privação injusta do uso do bem e encontra fundamento na percepção dos frutos que lhe foi subtraída pela demora no cumprimento da obrigação, e independe da

finalidade afirmada pelos autores. Trata-se de situação que, vinda da

experiência comum, não necessita de prova. (Precedentes). A fixação de lucros cessantes nessas hipóteses de inadimplemento no atraso na entrega de imóvel encontra respaldo na jurisprudência pátria, que vem acolhendo diversas medidas de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta, quando fica demasiadamente oneroso para uma das partes, por força da mora na entrega do imóvel pela outra, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte TJPA. Desse modo, correta a decisão que arbitrou lucros cessantes a título de alugueis, pois é prática comum do mercado imobiliário. A fixação referente a 0,5% do valor do bem (na época do atraso) desde o vencimento do prazo de entrega, considerada a prorrogação de 180 dias (em agosto de 2014), até a data da efetiva devolução do montante pago anteriormente, tendo em vista a rescisão contratual, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo justa, não se afigurando exacerbado. Não

merece acolhida a irresignação das Empresas Apelantes. À unanimidade, nos termos do voto do Relator, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação. Confirma-se na integralidade a r. sentença a quo, nos termos da fundamentação exposta. (2017.02644652-73, Acórdão nº 177.154, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-19, publicado em 2017-06-26). (Grifei).

Desse modo, entendo que ficou configurada a existência do abalo moral que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, devendo ser mantida a decisão nesse ponto
. (...)”

Portanto, constata-se que os vícios alegados se revelam, em verdade, em mero inconformismo do Embargante, que visa rediscutir a matéria em tela por esta estreita via dos Aclaratórios, o que é vedado, em conformidade com o disposto no art. 1.022 e incisos, do CPC.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça entende nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO PROCESSUAL. ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1.
Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória
, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 535 do CPC.
Essa espécie recursal só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
(cf. EDcl no AgRg nos EREsp 499.648/MA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 21.8.2008; EDcl no MS 8.650/DF, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, DJe de 13.10.2008; EDcl no AgRg no Ag 941.403/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23.10.2008). (...) 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1315214/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019).

Ainda sobre o assunto, trago Jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE DESACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. NOVA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. PROTELAÇÃO. MULTA APLICADA.
1. As hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são restritas ao texto legal. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Inexiste omissão quando a decisão analisou todos os pleitos formulados. 3. Inviável, pela via dos Embargos de Declaração, a pretensão de revisão de julgado. No caso, além de não haver omissão na decisão que desacolheu os outros declaratórios, a parte Embargantes pretende, mais uma vez, a revisão do resultado do julgamento, agora dos Embargos de Declaração desacolhidos. 4. Os Embargos de Declaração não são palco para rediscussão do teor fático-probatório dos autos, mas para impugnação de error in procedendo na dimensão delimitada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Precedentes. 5. Renitência por parte do Embargante em relação ao comando jurisdicional. A interposição reiterada dos Embargos sem a demonstração do vício processual ou material a ser sanado, atenta contra o dever da boa-fé objetiva. Imposição de multa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. MULTA APLICADA. (TJ-RS - ED: 70081875718 RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 30/07/2019, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2019)

Desse modo, verifica-se que não se sustentam as alegações do recorrente de omissão da decisão ora embargada, a qual analisou de modo adequado o caso concreto, justificando os fundamentos para o parcial provimento do recurso de Apelação.

Por fim, a dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil em vigor é clara ao considerar incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os Embargos de Declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Do Pedido de condenação dos Embargados ao pagamento de Multa por recurso manifestação protelatório. Indeferido:

Os embargados defendem a condenação das partes embargantes ao pagamento de multa, com base no artigo 1.026, §2° do CPC, todavia a irresignação não merece prosperar.

Analisando as razões recursais, em que pese inexistir a omissão apontada, não observo o caráter protelatório e infundado no recurso oposto capaz de ensejar a aplicação da multa, prevista no artigo 1.026, §2° do CPC, tendo as embargantes apenas exercido o seu direito de recorrer da decisão, inexistindo abuso na hipótese.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração e REJEITO-OS
, por ausência de quaisquer dos vícios do art. 1.022, do CPC, nos termos da fundamentação acima lançada.

É como voto.

Belém, ____ de __________ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 05/07/2021